Tribunal: STF
Processo: RE 93521
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
- PROCESSUAL REGIMENTAL. ARREMATAÇÃO. AÇÃO ORDINARIA, PROPOSTA PELO
EXECUTADO, PARA ANULAR A ARREMATAÇÃO. SUJEITA-SE O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, NELA INTERPOSTO, AO MESMO OBICE REGIMENTAL (ART.
308, VI, DO REGIMENTO INTERNO VIGENTE ATÉ 30.11.80) QUE, NA AUSÊNCIA
DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL OU DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, SE
APLICARIA EM SE TRATANDO DE EMBARGOS A ARREMATAÇÃO.